Tribunal: TJDFT
Processo: 0727127-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. EXPEDIÇÃO DE RPV. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RE 1.414.943/DF. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA 792 DO STF. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual reconheceu que o limite de expedição de RPV era de 10 salários mínimos. O embargante alega omissão quando à aplicabilidade imediata da lei Distrital 6.618/2020 e à distinção ao tema 792 do STF.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e a distinção do Tema 792 da Repercussão Geral, a fim de reconhecer que a expedição de RPV deve observar o teto de 20 salários mínios fixados na lei distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão em ponto ou questão que o juiz ou tribunal deveria analisar de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, II).
4. O STF, ao julgar o RE 1.491.414, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e determinou sua aplicação imediata, elevando o teto para expedição de RPV de 10 para 20 salários mínimos. O STF tem aplicado a técnica do distinguishing, afastando a incidência do Tema 792 da Repercussão Geral nos casos que envolvem a Lei Distrital no 6.618/2020, pois esta ampliou direitos, ao contrário da norma objeto do Tema 792, que os restringia.
5. A aplicação é imediata, não se aplicando o Tema 792 à incidência da Lei 6.618/2020, de modo que o RPV deve ser expedido observando o teto de 20 salários mínimos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024; STF, ARE 1.419.769 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 29/04/2024; STF, Rcl 58.330 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27/05/2024; STF, RE 729.107-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 20/03/2015.

(g/r)